Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2020. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44721285 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão que manteve a
condenação dos embargantes pelos crimes
de uso de documento falso, induzimento à
inscrição
fraudulenta
e
organização
criminosa,
em
razão
de
esquema
de
transferência fraudulenta de títulos eleitorais
nas Eleições de 2020.
2.
Os
embargantes
alegam
omissões,
obscuridades e contradições no acórdão,
buscando
a
sua
reforma
com
efeitos
infringentes, além de prequestionamento de
dispositivos legais.
3. Após a oposição dos embargos, houve
alteração das representações processuais e
pedidos de declaração de nulidade do feito
desde a defesa prévia ou desde a sentença,
pugnando-se a reabertura de prazo para
interposição de recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
se há nulidade processual por ausência ou
deficiência de defesa técnica, em razão de
irregularidades nas procurações outorgadas
aos advogados que atuaram no processo;
(ii) se o acórdão embargado apresenta
omissões,
obscuridades
ou
contradições
que
justifiquem
a
sua
reforma,
especialmente em relação à caracterização
dos crimes de uso de documento falso,
induzimento
à
inscrição
fraudulenta
e
organização criminosa; (iii) se é cabível a
aplicação do princípio da consunção entre
os crimes de uso de documento falso e
induzimento à inscrição fraudulenta; (iv) se
houve
cerceamento
de
defesa
pela
ausência
de
perícia
nos
documentos
falsificados; (v) se a agravante específica
do art. 350, § único, do Código Eleitoral
pode ser aplicada ao crime de uso de
documento
falso
(art.
353
do
Código
Eleitoral); e (vi) se o reconhecimento da
continuidade delitiva foi adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44721285 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
5. A alegação de nulidade processual por
ausência
de
mandato
váli

Inteiro teor:
LOUISE MATTAR ASSAD (ADVOGADO)
CARINA LAMAS RONCATO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VILMA DA SILVA (EMBARGANTE)
LOUISE MATTAR ASSAD (ADVOGADO)
CARINA LAMAS RONCATO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
NILTON CESAR POLYDORO (EMBARGANTE)
LOUISE MATTAR ASSAD (ADVOGADO)
CARINA LAMAS RONCATO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
LOUISE MATTAR ASSAD (ADVOGADO)
CARINA LAMAS RONCATO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721285
15/09/2025
12:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44721285 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.150
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
0600038-
30.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: LOUISE MATTAR ASSAD - OAB/PR60259
ADVOGADO: CARINA LAMAS RONCATO - OAB/PR118770
EMBARGANTE: NILTON CESAR POLYDORO
ADVOGADO: LOUISE MATTAR ASSAD - OAB/PR60259
ADVOGADO: CARINA LAMAS RONCATO - OAB/PR118770
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
EMBARGANTE: VILMA DA SILVA
ADVOGADO: LOUISE MATTAR ASSAD - OAB/PR60259
ADVOGADO: CARINA LAMAS RONCATO - OAB/PR118770
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
EMBARGANTE: GUSTAVO DE SOUZA PIACENTINI
ADVOGADO: LOUISE MATTAR ASSAD - OAB/PR60259
ADVOGADO: CARINA LAMAS RONCATO - OAB/PR118770
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2020. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44721285 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão que manteve a
condenação dos embargantes pelos crimes
de uso de documento falso, induzimento à
inscrição fraudulenta e organização criminosa, em razão de esquema de
transferência fraudulenta de títulos eleitorais
nas Eleições de 2020.
2.
Os
embargantes
alegam
omissões,
obscuridades e contradições no acórdão,
buscando
a
sua
reforma
com
efeitos
infringentes, além de prequestionamento de
dispositivos legais.
3. Após a oposição dos embargos, houve
alteração das representações processuais e
pedidos de declaração de nulidade do feito
desde a defesa prévia ou desde a sentença,
pugnando-se a reabertura de prazo para
interposição de recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
se há nulidade processual por ausência ou
deficiência de defesa técnica, em razão de
irregularidades nas procurações outorgadas
aos advogados que atuaram no processo;
(ii) se o acórdão embargado apresenta
omissões, obscuridades ou contradições que justifiquem a sua reforma,
especialmente em relação à caracterização
dos crimes de uso de documento falso,
induzimento
à
inscrição
fraudulenta
e
organização criminosa; (iii) se é cabível a
aplicação do princípio da consunção entre
os crimes de uso de documento falso e
induzimento à inscrição fraudulenta; (iv) se
houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia nos documentos
falsificados; (v) se a agravante específica
do art. 350, § único, do Código Eleitoral
pode ser aplicada ao crime de uso de
documento
falso
(art.
353
do
Código
Eleitoral); e (vi) se o reconhecimento da
continuidade delitiva foi adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44721285 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
5. A alegação de nulidade processual por
ausência de mandato válido não se sustenta, pois os réus estiveram
representados por defesa técnica desde os
primeiros atos da persecução penal, com
atuação ininterrupta e efetiva ao longo de
todo
o
trâmite
processual,
sem
que
houvesse qualquer prejuízo concreto ao
contraditório
ou
à
ampla
defesa.
Configuração de nulidade de algibeira.
6. Não há contradição no acórdão em
relação à falsificação grosseira, pois o termo foi utilizado em momentos processuais distintos, com aspectos
técnicos específicos. A falsificação não era
grosseira a ponto de configurar crime impossível, pois os documentos tinham
aptidão para ludibriar o homem médio e
foram processados pelo sistema eleitoral.
7. Não há omissão no acórdão em relação à
tese
de
falsificação
grosseira,
pois
a
questão foi amplamente aferida, abordando
todos os aspectos técnicos que permeiam o
instituto de direito penal.
8. Não há contradição em relação ao crime
do art. 290 do Código Eleitoral, pois a
conduta dos réus foi além de um mero
auxílio
burocrático,
caracterizando
uma
instigação ativa, operacional e estratégica,
com fornecimento de documentos falsificados, orientação aos eleitores e
coleta de documentos para a concretização
da fraude.
9. Não há contradição em relação aos
crimes meio e fim, pois a jurisprudência do
TSE é clara ao tratar esses delitos como
autônomos. O crime de uso de documento
falso se consuma com a mera utilização dos
documentos falsos, com potencial de lesar
a
fé
pública,
independentemente
de
o
objetivo final ter sido atingido.
10. Não há omissão em relação à tipificação
penal, pois o acórdão aplicou corretamente
o instituto da emendatio libelli, mantendo a
tipificação no art. 290 do Código Eleitoral,

Num. 44721285 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
em razão da existência de induzimento à
inscrição fraudulenta.
11.
Não
há
contradição
a
respeito
da
nulidade por cerceamento de defesa, pois o
acórdão não contraria o art. 158 do CPP,
mas o distingue, explicando que a jurisprudência do STJ e do TSE tem
afastado a tese de nulidade por falta de
perícia em casos de crime de falsidade
ideológica.
12. Não há contradição acerca da ausência
de perícia técnica, pois o acórdão refere-se
ao laudo de perícia criminal elaborado pela
Polícia Federal do Paraná, que realizou a
extração e análise de dados dos aparelhos
celulares e HDs apreendidos.
13. Não há contradição por inexistência dos
elementos do tipo de organização criminosa, pois a fundamentação do
acórdão se baseou nos inúmeros elementos
de prova que demonstraram a centralização
da operação, utilização do espaço e equipamentos da Câmara Municipal,
reiteração do modus operandi, metas a
serem atingidas, prestação de contas e
recebimento de orientações.
14. Não há contradição na aplicação da
agravante específica do parágrafo único do
art. 350 do Código Eleitoral à pena do crime
de uso de documento falso, pois a pena
aplicável
é
a
mesma
cominada
à
falsificação ou à adulteração, conforme o
art. 353 do Código Eleitoral.
15. Não há contradição na continuidade
delitiva, pois a consumação dos crimes de
uso de documento falso e induzimento à
inscrição fraudulenta não depende de resultado naturalístico. A consumação
ocorre com a simples prática da conduta
tipificada, ou seja, a falsificação e o uso dos
documentos com o potencial de atingir a fé
pública eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44721285 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
16. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A atuação da defesa
técnica, ainda que com lapsos formais na
regularização documental, afasta a alegação de nulidade processual por
ausência de defesa, especialmente quando
a atuação é contínua, efetiva e estratégica
ao
longo
de
todo
o
processo.
2.
A
caracterização dos crimes eleitorais de uso
de documento falso, induzimento à inscrição fraudulenta e organização criminosa restou devidamente fundamentada no acórdão embargado, inexistindo omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.
3.
A
aplicação da agravante específica do art.
350, § único, do Código Eleitoral ao crime
de uso de documento falso (art. 353 do
Código Eleitoral) é cabível, em razão da
remissão expressa à pena cominada à
falsificação
ou
à
adulteração.
4.
A
consumação
dos
crimes
de
uso
de
documento falso e induzimento à inscrição
fraudulenta
não
depende
de
resultado
naturalístico, sendo suficiente a prática da
conduta tipificada para a configuração dos
delitos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, arts.
275, 289, 290, 350, § único, 353; CPC, art.
1.022; CPP, arts. 158, 259 a 267, 563, 565,
566, 619; CP, art. 71, 288.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
1434909
AgR-ED,
Rel.
Min.
LUÍS
ROBERTO
BARROSO
(Presidente),
Tribunal Pleno, DJe 14-11-2023; STF, AgR
no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin,
1ª Turma, j. 23.10.2015; STJ, AgRg no HC
n. 960.524/SC, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025; STJ, HC
n. 112.895/MG, rel. Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, julgado em 16/11/2010, DJe
de 6/12/2010; STJ, AgRg-RHC 124.302/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma,
DJE de 1/9/2020; TSE, REspe 23.310 MA;

Num. 44721285 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 3251,
Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023;
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 2469,
Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023;
TSE, RHC. nº 68/MG.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Tratam-se de dois embargos de declaração, ambos dirigidos contra o acórdão 67.299.
Os primeiros foram opostos por MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI, GUSTAVO DE
SOUZA PIACENTINI, VILMA DA SILVA, NILTON CESAR POLYDORO e DAIVID THIAGO
MONTEIRO DA SILVA (id. 44550157), apontando como vícios a serem integrados: (i)
contradição/obscuridade e omissão quanto às falsificações grosseiras; (ii) contradição quanto ao
crime previsto no artigo 290 do Código Eleitoral; (iii) contradição/obscuridade em relação aos
crimes-meio e crime-fim. Pedem, ao final, a título de prequestionamento, "a adoção de tese
expressa, em fundamentação exauriente, com menção aos dispositivos legais aqui citados", e o
saneamento das falhas, com atribuição de efeitos infringentes.
Na sequência, as advogadas subscritoras desses primeiros embargos de declaração, Louise
Mattar Assad e Carina Lamas Roncato, peticionaram (id. 44551583) referindo a ocorrência de
erro material nas razões, afirmando que não deveria ter constado da petição anterior o nome de
Maria Janeide, cujos embargos de declaração seriam apresentados por outro procurador. Pedem
a desconsideração dos primeiros embargos de declaração em relação a Maria Janeide.
Posteriormente, peticionaram noticiando a renúncia dos poderes que lhes foram conferidos por
Maria Janeide em favor do advogado Paulo Roberto Gongora Ferraz (id. 44551585).
Os segundos embargos de declaração foram opostos por MARIA JANEIDE DE SOUZA
PIACENTINI (id. 44552991), apontando como vícios a serem integrados: (i) omissão e
obscuridade - emendatio libelli; (ii) aplicação do princípio da consunção; (iii) contradição a
respeito da nulidade processual por cerceamento de defesa - prova pericial; (iv) contradição
quanto ao fundamento da ausência de perícia técnica - simples extração de dados; (v)
contradição - inexistência de organização criminosa; (vi) contradição quanto à agravante
específica do artigo 350 aplicada na dosimetria da pena do artigo 353; (vii) contradição em
relação à continuidade delitiva por 25 vezes. Pede, ao final, o acolhimento dos embargos com
atribuição de efeitos modificativos. Com as razões, o advogado subscritor apresentou

Num. 44721285 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
substabelecimento com reserva de poderes em favor de outros cinco advogados (id. 44552998).
Logo em seguida ao protocolo dos segundos embargos de declaração, os novos advogados de
Maria Janeide substabeleceram os poderes conferidos por "GUSTAVO DE SOUZA PIACENTINI,
VILMA DA SILVA, NILTON CESAR POLYDORO e DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA" em
favor do advogado Wendel Diovani Moreira da Costa (id. 44555682) e os poderes conferidos por
"MARIA JANEIDE PIACENTINI" em favor do advogado Samuel Camargo Falavinha, também sem
reserva de poderes (id. 44555686).
Intimados, GUSTAVO DE SOUZA PIACENTINI, DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA,
NILTON CESAR POLYDORO e VILMA DA SILVA peticionaram juntando procurações outorgadas
a Amanda Caroline Nocera e na sequência pugnaram a nulidade do processo desde a defesa
prévia em razão de defeito na representação processual e cerceamento de defesa e,
alternativamente, pela nulidade da sentença com a reabertura de prazo para apresentação das
razões recursais (id. 44564476).
Na sequência, MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI peticionou pugnando a nulidade do
feito nos mesmos termos da petição anterior e juntou procuração outorgando poderes a Samuel
Camargo Falavinha e Carla Cristina Karpstein.
Por fim, verifica-se que a Procuradoria Regional Eleitoral foi intimada e manifestou-se quanto ao
mérito dos embargos de declaração, motivo pelo qual foi novamente intimada e manifestou-se
especificamente com relação aos pedidos de declaração de nulidade.
É o relatório.
VOTO
Das nulidades
Conforme constou do relatório, após a oposição dos embargos de declaração houve alteração
das representações processuais e pedidos de declaração de nulidade do feito desde a defesa
prévia ou desde a sentença, pugnando-se pela reabertura de prazo para interposição de recurso.
Considerando as especificidades processuais que ocorreram no presente caso, reputa-se
indispensável primeiramente solucionar os pedidos de declaração de nulidade para, então,
avançar à análise da admissibilidade e mérito dos embargos de declaração.
Nesse contexto, GUSTAVO DE SOUZA PIACENTINI, DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA,
NILTON CESAR POLYDORO e VILMA DA SILVA peticionaram juntando procurações outorgadas
a Amanda Caroline Nocera e na sequência pugnaram pela nulidade do processo desde a defesa
prévia em razão de defeito na representação processual e cerceamento de defesa e,
alternativamente, pela nulidade da sentença com a reabertura de prazo para apresentação das
razões recursais (id. 44564476).

Num. 44721285 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
Afirmaram que os advogados que anteriormente atuaram em seu nome no processo nunca
tiveram procuração assinada por eles neste caso específico; que as procurações existentes,
dadas por Daivid Thiago Monteiro da Silva e Maria Janeide Piacentini, referiam-se expressamente
a outro processo, uma "Cautelar Inominada", e que os demais réus (Nilton Cesar Polydoro, Vilma
da Silva e Gustavo de Souza Piacentini) nunca juntaram procuração nos autos, o que invalidaria
os substabelecimentos realizados.
Argumentam que, ainda que se considerasse a constituição tácita de defensores no
interrogatório, o prejuízo da defesa seria evidente; que as defesa prévias e as alegações finais
foram idênticas para todos os réus, sem individualização de argumentos ou análise da acusação
contra cada um, o que configuraria deficiência de defesa.
Alternativamente, sustentam que a intimação da sentença de réu solto deve ser feita ao "defensor
por ele constituído" ou, caso não haja, ao réu pessoalmente e que, como os advogados
anteriores não possuíam procuração válida, a intimação foi irregular,
o que teria causado
nulidade.
Pois bem.
As questões envolvendo o acusado e seu defensor são regidas pelos art. 259 a 267 do Código de
Processo Penal, sendo relevante reproduzir o art. 261, que dispõe que "nenhum acusado, ainda
que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor". Note-se que a redação do
dispositivo legal releva especialmente a existência de defensor, ou seja, a defesa técnica e não
propriamente as formalidades que a envolvem.
Tanto é assim que o mesmo diploma, no art. 266, traz previsão excepcionando a formalidade de
apresentação de instrumento de mandato se o acusado indicar o defensor por ocasião do
interrogatório.
No que concerne à declaração de nulidades no processo penal, o art. 563 afirma que "nenhum
ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa",
e o art. 565 dispõe que "nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou
para que tenha concorrido [...]"; ainda, o art. 566 estabelece que "não será declarada a nulidade
de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da
causa".
Nesse contexto e especificamente no que concerne à representação processual dos réus, é
importante retratar o disposto na Súmula 523 do STF, ao prescrever que, "no processo penal, a
falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu".
E, ainda importante para a análise dos pedidos de nulidade, retratar o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça em casos análogos, nos quais rechaçou a tese de nulidade em razão de sua
alegação tardia. Por todos, exemplifica-se com o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
ALEGADA NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Num. 44721285 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS EM
SEGUNDO GRAU. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DEFESA DEVIDAMENTE
EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE ASSISTIA A PACIENTE DESDE O INÍCO DA
AÇÃO PENAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja
absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o
princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP - pas de nullité sans
grief (AgRg no HC n. 796.053/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).
2. No caso, conforme reconhecido pelo próprio impetrante, verifica-se que a Defensoria Pública
do Estado de Santa Catarina - que interpôs o recurso de apelação em favor da paciente, com
apresentação das razões recursais (e-STJ fls. 82/101) - foi devidamente intimada dos atos
processuais em segundo grau, tanto que opôs tempestivamente os embargos de declaração
contra o acórdão de apelação. Nesse panorama, não se constata o efetivo prejuízo para a
paciente, cuja defesa foi devidamente exercida pela Defensoria Pública, que conhecia o
processo e já vinha assistindo a ré desde o início da ação penal, inclusive com a apresentação
da resposta à acusação (e-STJ fl. 55).
3. Ainda que assim não fosse, não obstante a alegação do impetrante de que juntou instrumento
de procuração aos autos no dia 10/3/2022 - após a interposição do recurso de apelação pela
Defensoria Pública -, o causídico não se insurgiu quando a Defensoria Pública prosseguiu
atuando no feito, a qual, inclusive, impetrou habeas corpus nesta Corte Superior em favor da
paciente (HC n. 759.790/SC), não sendo viável agora - após o trânsito em julgado da
condenação - suscitar nulidade por ausência de intimação da designação da sessão de
julgamento do recurso apelatório. Noutras palavras, tem-se que o julgamento da apelação
ocorreu em 7/6/2022 (após a suposta constituição do impetrante), contudo o vício somente foi
arguido nesta impetração, em 11/11/2024, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira,
que é o vício que, embora possa ser logo levado a conhecimento da autoridade judiciária, deixa
de ser alegado pela parte interessada, como estratégia, numa perspectiva de melhor
conveniência futura. Tal comportamento, contudo, não é tolerado pelo processo penal brasileiro,
que se guia pelo princípio da boa-fé objetiva.
4. Nessa linha de intelecção, a alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite
processual, caracteriza-se como "nulidade de algibeira". Portanto, "embora tenha o direito de
alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito
somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao seu direito
de alegá-la" (Rcl 46835 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 03-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-
2021).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 960.524/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
Assim, a análise dos dispositivos legais e da jurisprudência reproduzidos deixa evidente que a
norma processual penal olha muito mais para o material do que para o formal, ou seja, avalia-se a
real existência de defesa técnica dos réus do que propriamente a formalidade relativa à existência

Num. 44721285 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
de instrumento, e que não são toleradas as denominadas "nulidades de algibeira", ou seja,
aquelas reservadas pelas partes para serem utilizadas em momento oportuno, quando a
declaração da nulidade trouxer maior proveito do que o julgamento da causa.
No caso concreto, a alegação de nulidade processual por suposta ausência de mandato válido
não se sustenta diante do histórico processual. Consta dos autos que, já em 01/12/2020, os então
investigados Maria Janeide de Souza Piacentini e Daivid Thiago Monteiro da Silva peticionaram
solicitando acesso aos autos, instruindo o requerimento com procurações outorgadas a
advogados que, embora inicialmente vinculadas a feito cautelar conexo, passaram a atuar nestes
autos por meio de substabelecimento datado de 03/12/2020, com referência expressa ao
presente processo.
A partir daí, observa-se que todos os acusados — Vilma da Silva, Nilton Cesar Polydoro, Maria
Janeide, Daivid Thiago e Gustavo de Souza Piacentini — tiveram defesas prévias apresentadas
entre 11/02 e 02/03/2022, subscritas pelos mesmos patronos, sem que houvesse qualquer
impugnação dos réus quanto à representação. No curso da instrução, a defesa solicitou
redesignação de audiência por indisponibilidade do advogado, participou de sessões realizadas
em 11/11/2022, 03/03/2023 e 24/03/2023, formulou pedidos de prova pericial, impetrou habeas
corpus para discutir indeferimento de prova, apresentou quesitos técnicos e reiterou interesse na
oitiva de testemunhas.
Em 02/04/2024, na audiência de interrogatório, todos os réus compareceram acompanhados de
seus advogados, que permaneceram atuantes até a fase final, quando foram protocoladas
alegações finais consistentes, com mais de cem páginas, examinando minuciosamente a prova
produzida e defendendo teses jurídicas em favor de todos os acusados. Após a prolação da
sentença condenatória, foram interpostos recursos individualizados para cada réu, bem como
realizadas sustentações orais na sessão de julgamento, que resultou no desprovimento unânime
dos apelos.
Somente após esse desfecho recursal sobreveio a insurgência quanto à regularidade das
procurações, momento em que novas defesas foram constituídas e passaram a sustentar a
nulidade do processo desde a defesa prévia, ou, subsidiariamente, desde a sentença. Não se
ignora a existência de lapsos formais na regularização documental, mas o registro cronológico
demonstra que, durante mais de três anos, a atuação da defesa foi contínua, efetiva e
estratégica, com participação ativa em todos os momentos processuais relevantes, sem que
houvesse qualquer manifestação anterior questionando a validade da representação.
Não se trata, portanto, de hipótese de ausência ou deficiência de defesa técnica, mas sim de vício
meramente formal que não gerou prejuízo concreto. Ao revés, a própria conduta das partes
contribuiu para a manutenção da situação que agora alegam como causa de nulidade,
configurando, apesar das peculiaridades, o que a jurisprudência denomina nulidade de algibeira
— vício percebido desde as fases iniciais e somente arguido quando o resultado da causa se
revelou desfavorável.
Diante do exposto, verifica-se que a alegação de nulidade carece de amparo fático e jurídico.
Ainda que se reconheçam inconsistências formais na regularização dos mandatos, restou
demonstrado que os réus estiveram representados por defesa técnica desde os primeiros atos da
persecução penal, com atuação ininterrupta e efetiva ao longo de todo o trâmite processual,

Num. 44721285 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
compreendendo a apresentação de defesas prévias, a formulação de requerimentos probatórios,
a participação em audiências, a impetração de habeas corpus, a elaboração de alegações finais
substanciosas e a interposição de recursos, inclusive com sustentação oral.
Não se evidenciou qualquer prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa que justifique a
anulação de atos regularmente praticados, sendo inaplicável a declaração de nulidade diante da
incidência do princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de
Processo Penal. Ademais, a insurgência foi deduzida apenas após o insucesso recursal, em
típica configuração de nulidade de algibeira, o que também impede seu acolhimento.
Com relação à alegação de deficiência de defesa em virtude da ausência de individualização das
peças, é fundamental considerar o contexto da causa. Embora as defesas prévias e alegações
finais pudessem apresentar textos semelhantes, a análise do caso mostra que a atuação
defensiva foi abrangente. A defesa solicitou a produção de provas, impetrou habeas corpus e
apresentou alegações finais de mais de cem páginas, que analisaram de forma detalhada o
conjunto probatório. A própria natureza da acusação, que envolve um esquema criminoso com
atuação coordenada, permite que as teses iniciais de defesa sejam construídas a partir de
argumentos comuns a todos os acusados.
No que tange à alegada nulidade por falta de intimação pessoal da sentença, a argumentação
também não prospera. O vício na formalização da representação processual não pode ser
invocado agora, pois a defesa participou de todas as fases do processo sem opor qualquer
objeção a esse respeito. A intimação dos advogados, embora sem procuração formalmente
válida, foi suficiente para que os recursos fossem interpostos. As defesas tiveram ciência da
decisão e agiram com base nela, apresentando recursos, realizando sustentação oral e, em
momento posterior, constituindo novos patronos.
A conduta da parte, que se beneficiou da atuação desses advogados para interpor os recursos e
só depois questionou a validade da intimação, impede o reconhecimento da nulidade, conforme o
art. 565 do Código de Processo Penal. A intimação da sentença, no caso, atingiu sua finalidade,
que era a ciência da decisão para a interposição de recursos, direito que foi exercido, ainda que
de forma contestada posteriormente pelos novos defensores.
Assim, ausente demonstração de dano processual efetivo e tendo havido defesa técnica plena,
impõe-se o indeferimento dos pedidos de nulidade formulados pelas defesas.
Admissibilidade
Superadas as arguições de nulidade, tem-se que os embargos são tempestivos, eis que o
acórdão embargado foi publicado no DJE em 10/06/2025 (id. 44549642), e as razões foram
protocoladas em 11/06/2025 (id. 44550157) e 12/06/2024 (id. 44552991).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do

Num. 44721285 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275.
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
1 - Embargos de Gustavo de Souza Piacentini e outros:
No caso posto a julgamento, nos primeiros embargos em nome dos réus Gustavo de Souza
Piacentini, Vilma da Silva, Nilton Cesar Polydoro e Daivid Thiago Monteiro da Silva alega-se:
1.1 - Contradição relativa à falsificação grosseira:
Contradição em relação à falsificação grosseira, uma vez que o acórdão afirma que a falsificação
não era grosseira, possuindo potencialidade lesiva para enganar a Justiça Eleitoral, porém a
decisão de primeira instância e manifestações do Ministério Público afirmaram que as
falsificações eram "grosseiras" e "visíveis a olho nu".
No ponto, em linha de princípio deve-se repisar que a contradição sanável pela via dos embargos
de declaração é aquela interna à própria decisão embargada; no caso, seria um descompasso
interno ao acórdão entre fundamentos ou entre fundamento e conclusão, não se prestando a
cotejar o acórdão em relação à sentença de primeiro grau ou às manifestações da acusação.
E ainda que assim não o fosse, há necessidade de se diferenciar os dois momentos processuais
em que o termo "grosseiro" foi utilizado, pois guardam aspectos técnicos específicos. No acórdão
cabe a essa Corte Eleitoral reavaliar as provas produzidas e as alegações da acusação e da
defesa, cotejá-las com a sentença com o escopo de determinar se a sentença deve ou não ser
mantida.
Nesse aspecto, os documentos que instruíram a ação penal foram reavaliados para o fim de
concluir se a tese da defesa de crime impossível seria ou não acolhida. Para tanto, avaliou-se que
os comprovantes bancários e de residência adulterados e utilizados na perpetração do delito
tinham aptidão para ludibriar o homem médio, sendo que, inclusive, culminaram com alguns
processamentos pelo sistema de transferência de títulos. Portanto, foram capazes de enganar os
servidores da justiça eleitoral e, assim, concluiu-se que elas não eram "grosseiras" do ponto de
vista da caracterização do crime impossível.
Assim constou no acórdão:
A tese defensiva de falsificação grosseira e crime impossível é rechaçada desde a origem da
persecução penal, tendo em vista que os documentos falsificados foram apresentados ao
sistema eleitoral e chegaram a ser processados antes da identificação da fraude.

Num. 44721285 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
Os comprovantes de residência adulterados foram utilizados para requerer a transferência
fraudulenta de títulos eleitorais, gerando registros administrativos e exigindo atuação específica
da Justiça Eleitoral para a detecção da falsificação. Dessa forma, evidencia-se que os
documentos possuíam aptidão para induzir a erro, o que, por si só, afasta a alegação de que
eram incapazes de lesar a fé pública.
O conjunto probatório confirma que os documentos falsificados não foram imediatamente
identificados como fraudulentos, sendo necessária verificação técnica por parte da Justiça
Eleitoral para constatar a fraude. Tal fato demonstra que a falsificação tinha um nível de
sofisticação suficiente para gerar dúvida ou induzir em erro os servidores eleitorais no momento
da análise inicial.
O instituto de direito penal "crime impossível" não tem qualquer relação com a análise realizada
pelo juízo de primeiro grau quando ao indeferir a realização de prova pericial sobre os mesmos
documentos avaliou que as falsificações foram "identificáveis a olho nu", adjetivando essa
conclusão como "falsificações grosseiras". Repisa-se, tratou-se da adjetivação da possibilidade
de identificação a olho nu e não propriamente de análise técnica acerca da tipicidade da
conduta.
Assim, não restou caracterizada qualquer contradição no acórdão embargado.
1.2 - Omissão sobre tese de defesa:
Num segundo aspecto, os embargantes alegam omissão em razão da ausência de manifestação
sobre todas as alegações que corroborariam a tese da defesa de falsificação grosseira, em
especial, as menções contidas na Portaria de abertura do inquérito policial, na manifestação do
Ministério Público, na decisão do juízo de primeiro grau e no depoimento do chefe de cartório
eleitoral.
A conclusão é a mesma referida, pela inexistência de omissão. Com efeito, a tese de crime
impossível foi aferida de foram ampla, abordando todos os aspectos técnicos que permeiam o
instituto de direito penal; contudo, chegou-se a conclusão diversa daquela pretendida pela defesa,
o que, por si só, não é fundamento para embargos de declaração.
Com efeito, já se destacou a diversidade na abordagem e momentos processuais em que os
termos foram utilizados e, em verdade, voltando-se aos elementos dos autos, o que foi
identificável a olho nu não foi propriamente a falsificação e sim a repetição, em diversos
comprovantes de residência, de dados idênticos para eleitores diferentes, fato este que chamou a
atenção dos servidores para a possibilidade de existência de fraude. Vale dizer que, em linha de
probabilidade, caso apenas um desses comprovantes forjados fosse submetido à transferência,
teria total aptidão de ser processado sem a percepção dos servidores.
1.3 - Contradição em relação ao crime do art. 290 do CE:
Os embargantes alegam também a existência de contradição em relação ao crime do art. 290 do
Código Eleitoral, uma vez que o acórdão utiliza jurisprudência que define o crime como "induzir
alguém [...] aproveitando-se de sua ingenuidade ou de sua ignorância"; no entanto, afirmou que a
captação de eleitores ocorreu por "promessas de facilidade ou ajuda institucional", ou seja,
haveria um concurso de vontades, o que afastaria o tipo penal descrito no art. 290 do Código

Num. 44721285 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
Eleitoral.
A tese de contradição em relação ao crime do art. 290 do Código Eleitoral, que trata do
induzimento à inscrição fraudulenta, não merece ser acolhida.
Conforme o acórdão, a conduta dos réus foi além de um mero auxílio burocrático, caracterizando
uma "instigação ativa, operacional e estratégica". Eles forneceram documentos falsificados,
orientaram os eleitores sobre o que dizer à Justiça Eleitoral e coletaram os documentos e
imagens para que a fraude se concretizasse. Isso se configura como uma intervenção material na
inscrição irregular.
Assim está fundamentado o acórdão:
Além das provas já citadas, salta aos olhos que o induzimento dos eleitores não ocorreu de
forma pontual ou isolada, mas foi praticado de maneira reiterada, organizada e deliberada, por
meio de ações coordenadas entre os membros do grupo criminoso, notadamente os assessores
da vereadora Maria Janeide, o que reforça ainda mais o dolo na prática do crime do art. 290 do
Código Eleitoral.
A indução deu-se não apenas por sugestão verbal ou encorajamento, mas por meio de atos
concretos e objetivos que permitiram a efetivação dos requerimentos fraudulentos. Os agentes
forneciam comprovantes de residência falsificados, orientavam sobre o que dizer à Justiça
Eleitoral e coletavam os documentos e imagens dos eleitores para que a fraude se consumasse.
Assim, não se trata de mera influência subjetiva ou expectativa genérica, mas sim de
intervenção material na construção da inscrição irregular.
A forma como os eleitores foram captados, instruídos e instrumentalizados pelos acusados
evidencia com clareza o animus de induzir a inscrição fraudulenta em desrespeito às normas
eleitorais. A estratégia era cuidadosamente desenhada: a captação ocorria mediante contatos
pessoais, o convencimento era viabilizado por promessas de facilidade ou ajuda institucional e
os documentos eram manipulados com a finalidade exclusiva de burlar os critérios legais de
domicílio eleitoral.
[...]
A conduta dos acusados, portanto, excede em muito o mero auxílio burocrático, configurando
verdadeira instigação ativa, operacional e estratégica, com fornecimento de meios, documentos,
instruções e, inclusive, execução prática do processo de alistamento fraudulento.
[...]
Diante de todo o exposto, resta plenamente demonstrado que os acusados induziram os
eleitores a se inscreverem em zona eleitoral diversa com violação às normas do Código
Eleitoral, mediante o uso de documentos falsificados e condutas direcionadas a ludibriar a
Justiça Eleitoral. Dessa forma, mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 290 do
Código Eleitoral.

Num. 44721285 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
A defesa alega que houve um "concurso de vontades" entre os réus e os eleitores, o que afastaria
o tipo penal, mas a jurisprudência invocada pela própria defesa não se aplica ao caso. O
entendimento do TSE, conforme citado no acórdão, é que a conduta de "induzir alguém" abrange
instigar, incitar ou auxiliar terceiro a se alistar fraudulentamente, aproveitando-se de sua
ingenuidade ou ignorância. O acórdão demonstra que a estratégia dos réus era cuidadosamente
desenhada, com a captação por meio de contatos pessoais e o convencimento viabilizado por
"promessas de facilidade ou ajuda institucional".
Portanto, as provas documentais e testemunhais demonstram a atuação coordenada e deliberada
dos réus para induzir os eleitores a transferências fraudulentas, o que preenche todos os
requisitos do crime do art. 290 do Código Eleitoral. Não há, portanto, contradição na decisão do
acórdão que manteve a condenação por esse delito.
1.4 - Contradição/obscuridade em relação aos crimes meio e fim:
Os embargantes alegam, outrossim, a existência de contradição/obscuridade em relação aos
crimes meio e fim, argumentando que o acórdão manteve a condenação pelo crime de uso de
documento falso e que, segundo a defesa, esse crime foi o meio para a prática do induzimento à
inscrição fraudulenta; por isso, na sua ótica, o crime meio deveria ser absorvido pelo último, pelo
princípio da consunção. Novamente a tese não se sustenta.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é clara ao tratar esses delitos como
autônomos. O acórdão menciona o julgamento do REsp n° 23.310 do TSE, que estabelece que o
crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) não é um meio necessário ou
uma etapa preparatória obrigatória para a prática do crime de induzimento (art. 290). As duas
infrações penais podem ser praticadas de forma independente, sem uma relação de
subordinação entre si.
No caso em questão, os réus foram condenados por uso de documento falso por 25 vezes e por
induzimento à inscrição fraudulenta também por 25 vezes. A materialidade do crime de uso de
documento falso ficou evidenciada pelos documentos adulterados, que foram utilizados para
requerer a transferência fraudulenta de títulos eleitorais. Esse crime se consuma com a mera
utilização dos documentos falsos, com potencial de lesar a fé pública, independentemente de o
objetivo final ter sido atingido.
Já o crime de induzimento se configura com o ato de instigar, incitar ou auxiliar alguém a se
alistar fraudulentamente. A condenação pelos dois crimes foi mantida porque a falsificação e o
uso dos documentos e a indução dos eleitores são atos distintos, mas interligados na atuação
coordenada do grupo.
Portanto, a decisão está alinhada ao entendimento do TSE, exemplificado pelo acórdão proferido
no REspe 23.310 MA, não havendo se falar em contradição ou obscuridade.
2 - Embargos por MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI:
2.1 - Omissão em relação à tipificação penal:
Adentrando a análise dos embargos opostos por MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI,

Num. 44721285 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
afirma-se que o acórdão foi omisso e obscuro em relação à tipificação penal, uma vez que, no
entendimento da embargante, deveria ter sido aplicado o instituto da emendatio libelli para
desclassificar o delito do art. 290 para o art. 289, ambos do Código Eleitoral, haja vista a
existência de auxílio material à conduta delitiva.
O argumento não prospera. Conforme se extrai do acórdão embargado, "segundo a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no TSE - RHC. nº 68/MG 'induzir alguém abrange as
condutas de instigar, incitar ou auxiliar terceiro a alistar-se fraudulentamente, aproveitando-se de
sua ingenuidade ou de sua ignorância', exatamente como ocorreu no caso em apreço".
Além disso, reproduziu-se a ementa de caso análogo para retratar entendimento, totalmente
aplicável ao caso concreto, no sentido de que, "conforme disposto no art. 290 do Código Eleitoral,
configura crime a conduta de "[i]nduzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer
dispositivo deste Código". 10. No caso, infere-se do aresto a quo que quatro eleitores, integrantes
de uma mesma família, requereram a mudança de domicílio eleitoral para Cabedelo/PB por
influência do recorrente, candidato ao cargo de vereador naquele município nas Eleições 2012,
apresentando um único comprovante de residência cujo imóvel pertence a amigo do recorrente.
11. O induzimento à transferência de domicílio eleitoral encontra-se comprovado" [Recurso
Especial Eleitoral nº 3251, Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023, não destacado no
original].
Ademais, após análise das provas, concluiu-se no acórdão que "a forma como os eleitores foram
captados, instruídos e instrumentalizados pelos acusados evidencia com clareza o animus de
induzir a inscrição fraudulenta em desrespeito às normas eleitorais. A estratégia era
cuidadosamente desenhada: a captação ocorria mediante contatos pessoais, o convencimento
era viabilizado por promessas de facilidade ou ajuda institucional e os documentos eram
manipulados com a finalidade exclusiva de burlar os critérios legais de domicílio eleitoral".
Aliás, da própria argumentação da embargante fica evidente a clareza do acórdão ao analisar as
condutas conforme se verifica no seguinte trecho dos embargos: "Desta forma, restou estampado
no Acórdão ora embargado que os acusados teriam não apenas sugerido ou incentivado a
inscrição fraudulenta, como teriam, por meio próprio, realizada a falsificação e até mesmo a
submissão das inscrições no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral".
Nessa seara, evidencia-se pelos elementos dos autos que a conduta dos embargantes abrangia
desde a captação do eleitor para a transferência, o que implica no induzimento, sendo o
fornecimento de auxílio material um dos desdobramentos da primeira conduta, de modo que está
correta a tipificação no art. 290 do Código Eleitoral.
A embargante também afirma haver contradição a respeito da nulidade por cerceamento de
defesa, uma vez que o acórdão entendeu que a ausência de perícia poderia ser substituída por
outros elementos e, ao mesmo tempo, invocou o art. 158 do Código de Processo Penal, que
afirma ser indispensável o exame de corpo de delito quando a infração deixa vestígios.
A alegada contradição não se sustenta. O acórdão de fato menciona o art. 158 do CPP; no
entanto, ele não contraria esse princípio, mas o distingue, explicando que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral tem afastado a tese de nulidade por
falta de perícia em casos de crime de falsidade ideológica.

Num. 44721285 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
Confira-se, a propósito, a fundamentação que evita repetições desnecessárias:
Estabelecido o resumo do histórico da controvérsia, salienta-se que a regra legislativa do art.
158 do CPP disciplina que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".
Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral tem
reiteradamente afastado a tese de nulidade por ausência de perícia quando a materialidade
pode ser comprovada por outros elementos dos autos e, em específico, na hipótese de apuração
do crime de falsidade ideológica.
HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA AÇÃO PENAL ANTE A FALTA DE LAUDO PERICIAL. DISPENSÁVEL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CRIME
INSTANTÂNEO QUE SE CONSUMA COM O USO DO DOCUMENTO FALSO. APLICAÇÃO DO
ART. 182 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. No crime de uso de documento falso a prova pericial pode ser dispensada, quando o acervo
probatório mostrar-se suficiente para revelar a existência do crime e sua autoria e firmar o
convencimento do magistrado.
2. A ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso de documento falso, que se consuma
com a simples utilização de documentos comprovadamente falsos, data a sua natureza de delito
formal.
3. Ordem denegada.
[HC n. 112.895/MG, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de
6/12/2010]
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL.
DENÚNCIA.
INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. JUSTA CAUSA
EVIDENCIADA.
TRANCAMENTO
DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
ANULAÇÃO
AB
INITIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
Não há que se falar em anulação ab initio, porquanto “sendo a acusação de falsidade ideológica,
é desnecessária a realização de perícia, uma vez que, diferentemente do que ocorre com a
falsidade documental, a alteração é no conteúdo (e não na forma) do documento” (AgRg no
REsp n. 1.669.729/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 29/6/2018).
Agravo regimental não provido.
[AgRg-RHC 124.302/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJE de 1/9/2020] [não
destacado no original]
AGRAVOS. CONVERSÃO. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. AÇÃO
PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ART. 353 DO
CÓDIGO ELEITORAL.
[...]
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA.
ART.
158
DO
CPP.
CONTRARIEDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
11.
Inexiste
nulidade
por
ausência
de perícia
no documento
falsificado. Na linha
da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, o exame de corpo de delito a que alude o art. 158 do

Num. 44721285 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
CPP, no contexto de crimes de falsidade, aplica-se apenas àquela de natureza material, e não
ideológica.
[Recurso Especial Eleitoral nº 2469, Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023] [não destacado
no original].
No caso concreto, o que se descreveu na denúncia foi que os recorrentes "fizeram inserir
declaração falsa, para fins eleitorais, em documento particular, consistente em adulterar a Fatura
do Banco Bradesco, bem como em documento público, consubstanciado na alteração da Fatura
da Copel, e fizeram uso desses documentos falsificados para requerimentos de transferência de
domicílio eleitoral [...]".
Em nenhum momento se cogitou de adulteração do documento sob o aspecto material ou sua
contrafação para fins eleitorais, de modo que, na linha dos precedentes mencionados, não há
necessidade de exame do corpo de delito a que alude o art. 158 do CPP.
Portanto, fez-se o contraponto entre o enunciado do art. 158 do CPP e a interpretação dada pelo
Tribunal Superior Eleitoral nas hipóteses de falsidade ideológica, como ocorreu no caso concreto,
não havendo razão para ser falar em contradição.
2.2 - Contradição acerca da ausência de perícia técnica:
A embargante afirma que haveria contradição, na medida em que o acórdão refere haver laudo
de perícia criminal elaborado pela Polícia Federal do Paraná e, no entender da embargante,
houve apenas uma extração de dados.
Novamente, não prospera a alegação. Trata-se de argumento que não aponta propriamente
contradição, mas busca reanálise de prova já realizada por ocasião do julgamento dos recursos,
de modo que sua fundamentação é bastante para sanar quaisquer dúvidas.
Conforme restou consignado no acórdão, a presente investigação foi conduzida pela Polícia
Federal que, por seu órgão próprio e especializado, extraiu, analisou e elaborou os laudos nº
1859/2020 (id. 43997256 - fls. 215-221) e 1867/2020 (id. 43997256 - fls. 226-231) sobre
aparelhos celulares e hd's apreendidos durante a investigação, a partir dos quais foram
disponibilizados diversos trechos de conversas e amostras de documentos que serviram de base
para a condenação.
Outrossim, o indeferimento do pedido de realização de perícia sobre os comprovantes utilizados
para buscar a transferência do título foi objeto de análise desta Corte Eleitoral e do Tribunal
Superior Eleitoral em Habeas Corpus que mantiveram hígida a decisão do juízo de primeiro grau,
exatamente em razão da desnecessidade dessa prova.
A conclusão é de singelo entendimento. A alteração do documento tinha potencialidade lesiva,
portanto, não era grosseira, tanto assim que alguns pedidos chegaram a ser inicialmente
processados; entretanto, a reiteração da submissão de documentos idênticos, com alteração
apenas do nome do eleitor, foi perceptível a olho nu pelos servidores da justiça eleitoral e
levantou a suspeita de fraude, constatações que não necessitam de perícia.
Diante do exposto, não se revela qualquer contradição a ser sanada nesse ponto.

Num. 44721285 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
2.3 - Contradição por inexistência dos elementos do tipo de organização criminosa:
Alega a embargante que o acórdão reconheceu a existência de organização criminosa com base
"somente na utilização reiterada do mesmo endereço eletrônico, da padronização de documentos
e o uso do mesmo modelo de boleto" e que havia registros da atividade anteriores ao pleito de
2020, mas que haveria contradição uma vez que a padronização de documentos não seria apta a
demonstrar a estrutura funcional e organizada e que foi exatamente a padronização que levantou
suspeita, o que denota a ausência de sofisticação natural de organização criminosa.
Argumenta que os registros de transferências não são suficientes para comprovar a existência de
vínculo permanente e estável e que os elementos concretos levariam a uma adequação típica ao
delito de associação criminosa (art. 288 do CP) e não organização criminosa.
Trata-se de mais um argumento que busca o rejulgamento da causa, não se demonstrando
efetivamente qualquer hipótese de contradição, senão uma insatisfação com a análise realizada
por essa Corte quando do julgamento do recursos e que esbarra na ausência de vício, na
impossibilidade de inovação de teses e na própria fundamentação que foi muito além da singela
síntese realizada pela embargante.
Com efeito, em nenhum momento as razões recursais trouxeram a tese de desclassificação do
delito de organização criminosa para o tipificado no art. 288 do Código Penal, sendo aplicável ao
caso o entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. 1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de
embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A via recursal adotada não se mostra
adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. A “matéria trazida
em sede de embargos de declaração se consubstancia em inovação recursal. Assim, tem-se por
inviável a apreciação da tese, porquanto a questão não foi aduzida em momento anterior. Esta
Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta
fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública” (ARE 1.433.939-ED, Rel.
Min. Luiz Fux). 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a
baixa imediata dos autos à origem.
[RE 1434909 AgR-ED, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14-
11-2023, não destacado no original]
Ademais, é importante salientar que a constituição de organização criminosa não demanda alto
nível de intelecção; indivíduos da mais comezinha capacidade de raciocínio são capazes de se
organizarem em estrutura para reiteradamente cometer crimes, de modo que a ausência de
sofisticação não é fundamento bastante para afastar a existência de organização criminosa
Outrossim, a fundamentação do acórdão se baseou nos inúmeros elementos de prova, a exemplo
das tratativas mantidas pelos cinco réus e documentos apreendidos que demonstraram a
centralização da operação, utilização do espaço e equipamentos da Câmara Municipal, reiteração

Num. 44721285 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
do modus operandi, metas a serem atingidas, prestação de contas, recebimento de orientações,
suficientes ao preenchimento dos requisitos para a existência da organização criminosa, sendo
desarrazoado reelaborar a fundamentação que já constou do acórdão embargado.
2.4 - Contradição na aplicação da agravante específica:
A embargante alega que houve contradição na aplicação da agravante específica do parágrafo
único do art. 350 do Código Eleitoral à pena do crime de uso de documento falso, uma vez que
ela seria específica para a falsidade ideológica e a aplicação a crime distinto configuraria analogia
em prejuízo do réu.
O argumento não comporta acolhimento.
Conforme se extrai do texto legal do art. 353 do Código Eleitoral, a pena aplicável é a mesma
cominada à falsificação ou à adulteração. É um exemplo de "tipo remetido" ou "norma penal em
branco imprópria". Ele não comina uma pena própria, mas sim remete à pena prevista para o
crime de falsificação correspondente. Desse modo, a pena para o uso de documento
ideologicamente falso é a mesma da falsidade ideológica, inclusive no que se refere a eventuais
agravantes ou majorantes específicas.
A dosimetria da pena realizada em primeiro grau foi reavaliada por ocasião do julgamento do
recurso e mantida em sua integralidade, pois aplicada em consonância com a legislação e
jurisprudência majoritárias, não havendo qualquer contradição a ser sanada.
2.5 - Contradição na continuidade delitiva:
Por fim, a embargante alega a existência de contradição no acórdão que reconheceu a
continuidade delitiva por 25 vezes e aplicou um aumento de pena de 2/3 e em outros trechos
mencionou que apenas dois ou três requerimentos de transferência foram efetivamente
processados antes de serem cancelados. Assim, entende que deveria ser reconhecida a
continuidade delitiva de três condutas, com aplicação do aumento mínimo de 1/5.
A tese, da mesma forma, não vinga.
A consumação dos crimes de uso de documento falso (art. 353 do Código Eleitoral) e induzimento
à inscrição fraudulenta (art. 290 do Código Eleitoral) não depende de resultado naturalístico.
Conforme o acórdão, a consumação ocorre com a simples prática da conduta tipificada, ou seja, a
falsificação e o uso dos documentos com o potencial de atingir a fé pública eleitoral. A efetivação
das transferências eleitorais não é um requisito para a configuração do delito.
No caso em análise, o acórdão concluiu que os réus praticaram as condutas de uso de
documento falso e induzimento à inscrição fraudulenta 25 vezes. A prova dessa reiteração delitiva
está no "conjunto probatório" e nos "elementos dos autos". A menção de que apenas três
transferências foram processadas não é um elemento que invalida as demais 22 condutas, pois o
crime não exige a sua concretização para se consumar. O crime de induzimento à inscrição
fraudulenta é de natureza formal, consumando-se com o simples ato de induzimento dirigido a
terceiro.

Num. 44721285 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54
Dessa forma, não há contradição no acórdão. O aumento da pena no patamar de 2/3, com
fundamento no art. 71 do Código Penal, foi aplicado com base no número total de crimes da
mesma espécie praticados, e não no número de transferências efetivamente concluídas. O
reconhecimento da continuidade delitiva por 25 vezes está de acordo com a natureza dos crimes
e com a jurisprudência aplicável.
CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
(1327) Nº 0600038-
30.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTES: DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA, NILTON CESAR POLYDORO, VILMA
DA SILVA, GUSTAVO DE SOUZA PIACENTINI - Advogados dos EMBARGANTES: PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199-A, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A, LOUISE MATTAR ASSAD -
PR60259, CARINA LAMAS RONCATO - PR118770 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.09.2025

Num. 44721285 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270064000000043659599
Número do documento: 25091512270064000000043659599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 12:35:54